Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743286-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRITO DO NASCIMENTO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Em contrarrazões, a agravada requer, preliminarmente, a retificação do polo passivo do recurso, tendo em vista que o CNPJ no 86.878.469/0001-43, em nome de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., foi incorporado pelo CNPJ 01.685.053/0001-56, em nome de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Em razão do que foi noticiado nas contrarrazões, defiro o pedido de retificação do polo passivo, devendo a Secretaria da Turma promover as alterações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator